Tribunal: STF
Processo: HC 229525
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Incide, no caso, o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes: HC 191464- AgR, de minha relatoria; HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 225.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas desta Corte. Precedentes: RHC 207.483- AgR, de minha relatoria; RHC 152.956- AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.